Tribunal: TJES
Processo: 5001860-73.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001860-73.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO PESTANA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A EFETIVA REEDUCAÇÃO. CONVERSÃO POSTERIOR EM AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de ação previdenciária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para conceder diretamente o auxílio-acidente (50%) a partir da cessação do auxílio-doença. O autor, ajudante de movimentação de cargas, sofreu acidente de trajeto que resultou em lesões ortopédicas graves, restando incapacitado permanentemente para sua função habitual, mas com possibilidade de reabilitação para atividades burocráticas segundo laudo pericial. O pedido recursal visa o restabelecimento do auxílio-doença (91%) até a conclusão do processo de reabilitação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da constatação de incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual, porém com expressa indicação pericial de possibilidade de reabilitação para outras funções, o segurado faz jus à manutenção do auxílio-doença até o término do processo de reeducação profissional ou se deve haver a imediata implantação do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 62, § 1º, da Lei nº 8.213/91 estabelece que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deve ser submetido a processo de reabilitação e o benefício mantido até que seja considerado reabilitado para atividade que lhe garanta a subsistência.

A garantia legal visa assegurar a manutenção do padrão remuneratório do auxílio-doença enquanto o Estado não proporciona ao trabalhador os meios de retorno ao mercado de trabalho em função compatível com suas limitações físicas.

A imediata conversão em auxílio-acidente, que possui natureza indenizatória e valor reduzido, sem a prévia conclusão da reabilitação, configura violação ao comando legal e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A "consolidação das lesões" para fins de concessão de auxílio-acidente (Art. 86 da Lei nº 8.213/91) pressupõe que o segurado já tenha passado pela reabilitação profissional ou que a lesão não impeça o retorno imediato à atividade de origem.

Constatado o nexo causal pelo acidente de trajeto e a incapacidade para a função de origem, a cessação administrativa ocorrida em 17/05/2021 revela-se prematura, sendo devido o pagamento retroativo do auxílio-doença acidentário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O segurado considerado incapaz para sua atividade habitual, mas passível de reabilitação para outra função, tem direito à manutenção ou ao restabelecimento do auxílio-doença até a conclusão do processo de reabilitação profissional.
2. A conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente somente deve ocorrer após a certificação da reabilitação para nova função compatível com as limitações do segurado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 62, §§ 1º e 2º, e 86, §§ 1º e 2º; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.165.585/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.12.2019; TJES, Apelação Cível nº 0010691-07.2020.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 2021; TJES, Apelação Cível nº 0014075-37.2019.8.08.0048, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 2020; STJ, Súmula nº 111.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ROGÉRIO PESTANA DOS SANTOS
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(Id. 48918599, integralizada no Id. 17691011), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS
, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, cujo decisum assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris
:
"
Frente ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido constantes na inicial, para condenar a requerida quanto ao pedido de
concessão do auxílio-acidentário
, a partir de
18 de maio de 2021 (Id nº 7469187)
, devendo o INSS, providenciar o pagamento do respectivo benefício, na proporção de 50% do salário de benefício, nos termos do art. 86, §§ 1° e 2º, da Lei n° 8.213/91
. [...] Por outro lado, são IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais e materiais. Com efeito, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC."

Irresignado, o Recorrente defende, em suas razões recursais, que a cessão administrativa do auxílio-doença em 17/05/2021 foi indevida, uma vez que a perícia judicial constatou que ele permanece incapacitado para sua atividade habitual (ajudante de movimentação de cargas), embora seja passível de reabilitação profissional.

Argumenta que o benefício de auxílio-doença (91% do salário-de-benefício) deve ser restabelecido e mantido até que seja concluído o processo de reabilitação profissional para outra função compatível com suas limitações, momento em que, então, seria devida a conversão para o auxílio-acidente (50%).

Ao final, pugna pela reforma da Sentença para que o INSS seja compelido a manter o auxílio-doença acidentário até a efetiva reabilitação.

Instado a se manifestar, o Recorrido deixou transcorrer o prazo para apresentação de Contrarrazões, conforme certidão de Id. 17691021, limitando-se a informar que
“já foi cumprida a obrigação de fazer constante do título executivo judicial, tendo sido implantado o benefício”
, consoante verificado no Id. 17691018.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que o Autor ajuizou a presente ação em face da Autarquia Previdenciária, tendo como causa de pedir a ocorrência de acidente de trajeto em
07/12/2019
, o qual resultou em graves lesões ortopédicas no membro inferior direito. O nexo de causalidade com o labor restou plenamente evidenciado pela emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT - Id. 17690744) e pelo próprio reconhecimento administrativo da natureza acidentária do sinistro.

Em virtude de tal evento, o Autor gozou do benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 31, NB 630.845.645-8) com início de vigência (DIB) em
23/12/2019
, o qual foi mantido até a cessação administrativa (DCB) ocorrida em
17/05/2021
(Id. 17690767).

Nesse contexto, o pedido formulado na inicial cinge-se ao restabelecimento do referido benefício, sob o argumento de que a incapacidade laboral para a atividade habitual de ajudante de movimentação de cargas persiste, requerendo a sua manutenção até a efetiva reabilitação profissional ou, subsidiariamente, a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, além de indenização por danos morais.

Ato contínuo, importa registrar que a Sentença recorrida acolheu parcialmente a pretensão autoral, fundamentando-se na constatação de incapacidade parcial e definitiva, o que, na visão do Juízo
a quo
, autorizaria, apenas e tão somente, a concessão do auxílio-acidente,
in litteris:

"Após análise detida dos autos, em especial do laudo pericial confeccionado pelo perito do juízo, concluo que o requerente faz jus ao auxílio-acidente, pois existente suporte de fato a sustentar a sua concessão.

De acordo com a legislação vigente, para a concessão do auxílio-acidente é necessário que o segurado comprove que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultaram sequelas que implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, de forma permanente (art. 86 da Lei n° 8.213/91).

Mister salientar que os requisitos acima expostos podem ser extraídos do laudo pericial elaborado sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo, portanto, prova segura a embasar a presente decisão judicial.

Pois bem. Sobre o primeiro requisito (lesões decorrentes de acidente de trabalho), o perito, toda vez que foi questionado acerca da relação de causalidade entre a lesão e o acidente de trabalho, fez menção à CAT – comunicação de acidente de trabalho (Id 7469181). Assim, além da CAT servir de prova para demonstrar o nexo de causalidade entre a lesão e o trabalho desempenhado, é bastante comum, em atividades nas quais são exigidos intensos esforços físico, a ocorrência de lesões como a presente.

(...)

A partir da leitura das respostas do perito, forçoso é concluir que o requerente possui uma
incapacidade parcial e definitiva
. É
parcial
, porque o perito foi firme ao dizer que a incapacidade do requerente permite o desempenho de outra atividade, o que afasta, a título exemplificativo, a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, já que a sua fixação depende de incapacidade total para qualquer atividade. Ademais, é
definitiva
, porque o perito consignou que a incapacidade é insuscetível de alteração em prazo previsível. Assim, por ser permanente, também resta afastada o pleito alternativo de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, considerando que exige que a incapacidade, além de total, seja temporária.

Desse modo, preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, tenho que o seu deferimento é medida que se impõe."

Em contraposição, o Recorrente sustenta, resumidamente, que a interrupção do pagamento do

auxílio-doença foi indevida, na medida em que, subsistindo incapacidade parcial e definitiva com possibilidade de reabilitação profissional, o benefício deveria ser mantido até a conclusão desse processo e início de atividade em função compatível com suas limitações, sendo, a partir de então, devido o auxílio-acidente.

Desta forma, o cerne da presente controvérsia reside em aferir se, diante da constatação de incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual, com expressa indicação pericial de possibilidade de reabilitação para funções burocráticas, o segurado faz jus à manutenção do auxílio-doença (espécie 31) até o término do processo de reeducação profissional, ou se a natureza permanente da lesão autoriza a imediata implantação do auxílio-acidente (espécie 94).

Com efeito, consoante destacado, observa-se dos elementos de prova disponíveis nos autos que o Recorrente sofreu acidente de trajeto em 07/12/2019, resultando em sequelas ortopédicas graves no joelho direito. Segundo o
Laudo Pericial Judicial
(Id. 17690990), o perito foi enfático ao afirmar que a
incapacidade é definitiva para a função de ajudante de movimentação de cargas, porém parcial, ressaltando que o
"periciado pode ser reabilitado para a realização de atividades burocráticas"
.

Sob tal prisma, impõe-se observar o que dispõe o artigo 62, § 1º, da Lei nº 8.213/91 acerca da manutenção do benefício por incapacidade temporária durante o período de adaptação do trabalhador,
in verbis
:

"
Art. 62.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º.

O benefício a que se refere o caput

deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
.

§ 2º
A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS.

Nota-se, portanto, que o legislador estabeleceu uma garantia fundamental ao segurado: a manutenção do padrão remuneratório do auxílio-doença enquanto o Estado não lhe proporcionar os meios de retornar ao mercado de trabalho em função compatível com suas novas condições físicas.

Portanto, a cessação do auxílio-doença e a imediata conversão em auxílio-acidente, que possui natureza meramente indenizatória e valor reduzido, sem a prévia conclusão do processo de reabilitação, configura flagrante violação ao dispositivo legal supracitado.

A propósito do assunto em tela, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que a reabilitação profissional é condição
sine qua non
para a interrupção do auxílio-doença em casos de incapacidade para o labor habitual, senão vejamo:

"
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 62 DA LEI N. 8.213/1991.
1. O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença 'será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez'.
2. Na espécie, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, assentou que a parte segurada faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença, pois não houve a reabilitação profissional.
3. Agravo interno não provido."

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.165.585/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe de 06/12/2019.)

Revela-se imperioso consignar que a Sentença recorrida, ao fixar diretamente o auxílio-acidente, desconsiderou que a "consolidação das lesões" mencionada no artigo 86 da Lei 8.213/91, para fins de benefício acidentário, pressupõe que o segurado já tenha passado pelo crivo da reabilitação profissional ou que a lesão não impeça o retorno imediato à atividade de origem com apenas uma redução de rendimento. No caso vertente, o Autor/Recorrente está impedido de exercer seu ofício de origem, o que atrai a aplicação da norma constante do supracitado artigo 62, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

Nessa ordem de ideias, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido pela manutenção do auxílio-doença até a reabilitação, conforme se depreende dos seguintes arestos:

"
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – AUXÍLIO DOENÇA A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO – AUXÍLIO ACIDENTE A PARTIR DA REABILITAÇÃO – [...]

1. Considerando o disposto no laudo pericial, cotejado com as demais provas produzidas nos autos, se consegue depreender, inequivocamente, a existência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, de modo que agiu com acerto o juízo de origem ao determinar a reabilitação e o pagamento do benefício de auxílio-doença. Estabelece-se, portanto, que o autor, em razão de suas atividades exercidas, sofreu restrição em sua capacidade laboral, fazendo jus ao pagamento do benefício auxílio-doença, até que seja realizada sua total reabilitação, conforme assegura o art. 62, da Lei 8.213/91.

2. Tratando-se de lesão insuscetível de recuperação, como in casu, deverá ainda o benefício ser mantido até que o autor seja considerado plenamente reabilitado para o desempenho de atividade diversa.

3. A partir de sua reabilitação para o exercício de outra função, o autor faz jus ao benefício de Auxílio-Acidente, uma vez que foram preenchidos os requisitos basilares para a sua concessão, conforme estatuído no art. 86 e seus parágrafos, da Lei 8.213/91, destacando-se, sobretudo, a consolidação das lesões.

4. Recurso improvido."

(
TJES;
Apelação Cível n.º 0010691-07.2020.8.08.0024, Relator: Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 2021.)

"
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLO-DOENÇA - REABILITAÇÃO - TERMO FINAL - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O Decreto nº 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social) prevê que os beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho possuem o direito à assistência (re) educativa e de (re) adaptação profissional, visando proporcionar o reingresso no mercado de trabalho.

2 - O segurado em gozo do auxílio-doença possui direito a manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação, devendo ser concedido o auxílio-acidente se,
após o período de reabilitação
, retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa.

3 - Recurso conhecido e desprovido."

(
TJES;
Apelação Cível n.º 0014075-37.2019.8.08.0048, Relator: Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 2020.)

Nesse diapasão, importa destacar que a cessação administrativa ocorrida em 17/05/2021 revelou-se prematura, devendo os valores retroativos ser pagos na modalidade de auxílio-doença (espécie 31) desde aquela data até o encerramento formal do programa de reabilitação profissional a ser conduzido pela Autarquia Previdenciária. Somente após a certificação da reabilitação para o novo ofício é que o benefício deverá ser convertido em auxílio-acidente (espécie 94), nos termos do artigo 86, da Lei 8.213/91.

Isto posto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos da fundamentação retro aduzida, para reformar, em parte a Sentença e condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário em favor de ROGERIO PESTANA DOS SANTOS, a partir de 18/05/2021, mantendo-o até que seja concluído o processo de reabilitação profissional, momento a partir do qual deverá ser convertido em auxílio-acidente. Mantenho os demais termos da Sentença recorrida, no que tange à condenação do Requerido/Recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), bem como em relação à incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)